Tribunal: TJDFT
Processo: 0739210-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO INTERESTADUAL. EM TRANSPORTE PÚBLICO. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MULA. REDUÇÃO DE 1/6. PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré por tráfico interestadual de drogas, na rodoviária interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, III e V, da Lei n. 11.343/2006.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) autoria e materialidade do crime; (ii) reconhecimento do tráfico privilegiado e definição da fração redutora adequada ao caso concreto.
III. Razões de decidir
3. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a certeza quanto à autoria e à materialidade do crime de tráfico de drogas praticado em local de grande circulação, Rodoviária Interestadual, e entre Estados da Federação, nos termos do art. 33, caput e art. 40, incisos III e V, da Lei n. 11.343/2006.
4. A ré preenche os requisitos do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), sendo primária e sem envolvimento comprovado com organização criminosa. No entanto, a condição de “mula do tráfico” e a expressiva quantidade transportada justificam a aplicação da fração redutora de 1/6.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para manter a condenação e, reconhecer o tráfico privilegiado na fração de 1/6 e fixar a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa no valor mínimo legal.